Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-31.2025.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-31.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. - CNPJ: 15.267.482/0001-18 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), EDENO PEDROSO BALTAZAR - CPF: 014.273.161-71 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A.

APELADO:

EDENO PEDROSO BALTAZAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO REGULARMENTE QUITADO EM PERÍODO SUBSTANCIALMENTE ANTERIOR AO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito, confirmou tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão do serviço 54 dias após a quitação da fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de água, após a quitação do débito, configura exercício
regular de direito; (
ii
) saber se há culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da concessionária; (
iii
) saber se a interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral indenizável; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC. Comprovada a quitação da fatura em 17.01.2025 e a suspensão do serviço em 11.03.2025, inexiste inadimplemento apto a justificar a medida. A interrupção posterior ao adimplemento descaracteriza o exercício regular de direito e revela falha na prestação do serviço.

4.
A essencialidade do serviço de abastecimento de água impõe à concessionária o dever de continuidade e regularidade, nos termos da CF/1988, art. 30, V, da L. no 8.987/1995, art. 6o, § 1o, e da L. no 11.445/2007, art. 40. A manutenção de débito já quitado em sistema interno não transfere ao consumidor o ônus da desorganização administrativa.

5.
A interrupção indevida de serviço público essencial enseja dano moral in
re

ipsa
, porquanto compromete condições mínimas de dignidade e habitabilidade, sendo prescindível a demonstração concreta do prejuízo suportado. Evidenciados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

6.
O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os

parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do fornecimento de água após
a quitação do débito configura falha na prestação de serviço público essencial e afasta a alegação de exercício regular de direito. 2. A interrupção indevida de serviço essencial enseja dano moral in
re

ipsa
. 3. É adequado o quantum indenizatório fixado quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, V; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; L. no 8.987/1995, art. 6o, § 1o; L. no 11.445/2007, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
no 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21.08.2014; TJMT, Apelação no 1000644-03.2024.8.11.0098, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDENO PEDROSO BALTAZAR.

A sentença reconheceu que, embora o pagamento tenha sido realizado com atraso, a suspensão do serviço ocorreu 54 dias após a quitação, configurando falha na prestação do serviço. Declarou inexistente o débito, confirmou a tutela anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
;

Do exercício regular de direito
e da culpa exclusiva do consumidor.

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum” indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
3
43352853
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
43182854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ÁGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A.

APELADO:

EDENO PEDROSO BALTAZAR

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Águas
d
e Jauru Abastecimento E Distribuição S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Edeno
Pedroso Baltazar
.

A sentença reconheceu que, embora o pagamento tenha sido realizado com atraso, a suspensão do serviço ocorreu 54 dias após a quitação, configurando falha na prestação do serviço.

Declarou inexistente o débito, confirmou a tutela anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Pois bem.
Passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

1. Da ausência de conduta ilícita.
Da culpa exclusiva do consumidor. Do exercício regular do direito.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a
suspensão do fornecimento de água realizada em 11/03/2025 foi legítima, bem como se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação imposta.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
, senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Nesse contexto, ainda que a concessionária apelante sustente ter agido no exercício regular de seu direito e que, por isso, não teria havido qualquer ilegalidade
no corte de energia realizado
, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Explico.

Conforme se depreende dos autos, a fatura com vencimento em 09/12/2024 foi regularmente quitada em 17/01/2025, ao passo que a suspensão do fornecimento somente se efetivou em 11/03/2025. Destarte, revela-se incontroverso que, na data da interrupção, o débito encontrava-se integralmente adimplido há 54 (cinquenta e quatro) dias.

Portanto, frise-se, conforme bem
consignado no decisum fustigado, na data da efetiva suspensão, ocorrida em 11/03/2025, não subsistia inadimplência apta a justificar a medida, circunstância que lhe retira o necessário suporte jurídico e compromete sua validade.

Outrossim, e
mbora a apelante
alegue
a ocorrência de pagamento pretérito realizado de forma equivocada, vinculado a matrícula diversa, sustentando que a quitação da obrigação objeto da controvérsia teria ocorrido com atraso, tal alegação, por si só, não autoriza a manutenção de medida restritiva após a purgação da mora.

Com efeito, ainda que se admitisse eventual inadimplemento inicial, a superveniência do adimplemento elide o fundamento jurídico da sanção administrativa, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade legal.

Ademais, o fornecimento de água reveste-se de inequívoco caráter essencial, por consubstanciar serviço público indispensável à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. A essencialidade do serviço de abastecimento de água encontra respaldo na própria ordem constitucional, que atribui aos Municípios a titularidade dos serviços públicos de interesse local (art. 30, inciso V, da Constituição Federal), no âmbito dos quais se insere o saneamento básico.

A propósito, dispõe o § 1o do art. 6o da Lei no 8.987/1995 que a continuidade constitui elemento indissociável do conceito de serviço público
adequado, impondo às concessionárias o dever jurídico de observar padrões mínimos de regularidade, eficiência, segurança e previsibilidade no exercício da atividade delegada.

Outrossim, a Lei no 11.445/2007, em seu art. 40, inciso V, e §§ 1o a 3o, disciplina as hipóteses de interrupção dos serviços de abastecimento de água, condicionando a suspensão por inadimplemento à prévia notificação formal do usuário, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, bem como à observância de critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, especialmente nas hipóteses legalmente qualificadas.

Nesse contexto, o
teor normativo do referido dispositivo resguarda o direito à informação, à previsibilidade e ao contraditório no âmbito da relação jurídico-administrativa, assegurando ao usuário do serviço público a observância do devido processo legal, ainda que em sede de procedimento administrativo.

Não prospera, igualmente, a alegação de exercício regular de direito. Tal excludente pressupõe conformidade da conduta com a ordem jurídica vigente no momento de sua prática. Uma vez adimplida a obrigação, inexiste direito subjetivo da concessionária a ser exercido mediante a interrupção do serviço.

De igual modo, a tese de culpa exclusiva do consumidor não tem o condão de romper o nexo causal. Ainda que se admita equívoco ou atraso inicial no pagamento, a quitação válida ocorreu em 17/01/2025, incumbindo à concessionária proceder à devida atualização de seus registros internos. A manutenção indevida do débito em sistema e a subsequente suspensão do fornecimento configuram falha na prestação do serviço, imputável exclusivamente à prestadora.

Logo, restam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: (i) a conduta ilícita, consubstanciada na interrupção indevida de
serviço público essencial; (
ii
) o dano, materializado na privação de serviço indispensável; e (
iii
) o nexo causal entre a falha administrativa e o prejuízo suportado, impondo-se, por conseguinte, o dever de indenizar.

A propósito, a medida ora reconhecida harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial
caseiro
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:"1. A suspensão do fornecimento de água sem observância da notificação prévia de 30 dias exigida pela Lei Federal no 11.445/2007 e com débito regularmente quitado configura ato ilícito ensejador de danos morais. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado."

[...]
(N.U 1000644-03.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)

Dessa forma
, à luz das normas consumeristas, incumbia à empresa apelante o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
”

Destarte, revela-se acertada a sentença ao reconhecer a inexistência do débito e a ilegitimidade da cobrança.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Quanto à condenação por
danos morais
, a insurgência recursal não merece guarida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando violação a direito da personalidade, sobretudo quando afeta a dignidade da pessoa humana e compromete condições mínimas de habitabilidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

Por fim, insta salientar que n
o caso concreto,
c
umpre destacar, ainda, que o restabelecimento do serviço somente ocorreu após a concessão de tutela de urgência judicial, o que evidencia a resistência administrativa e reforça a caracterização da falha.

3
.
D
a redução do

“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao
exame do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do julgador, ao entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser considerada a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que tange ao valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
, este se mostra compatível com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Outrossim, o valor fixado pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com o quantum atualmente estabelecido por este Egrégio Sodalício.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente, assim ementado:

“
AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1013091-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)

Diante desse contexto, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, inexistindo fundamento para reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
c
onheço do recurso de Apelação interposto por e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por derradeiro, em razão do desfecho do julgamento, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, elevo a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação, devendo ser observada, ainda, a proporção de distribuição estabelecida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026